Tribunal: TJDFT
Processo: 0724003-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724003-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDEON DE SOUSA PAIXAO AGRAVADO: 52.092.911 DIEGO JUNIO DA SILVA DE ANDRADE, DIEGO JUNIO DA SILVA DE ANDRADE, OLEGARIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gildeon de Sousa Paixão contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 236899296 do processo de referência), que, nos autos da ação de restituição de valores pagos c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Diego Júnio da Silva de Andrade e Olegário Alexandre de Oliveira Neto, processo n. 0705806-51.2024.8.07.0005, indeferiu a nova expedição de ofício à empresa GETNET, ao fundamento de que o resultado da diligência foi inútil para localização do endereço dos requeridos. Em razões recursais (Id 72916293), o agravante sustenta que a decisão agravada compromete a instrução processual, pois impede a correta apuração dos fatos e a responsabilização de todos os envolvidos na fraude. Alega que os agravados, atuando como prestadores de serviço, receberam pagamento por cartão de crédito e não prestaram o serviço contratado, desaparecendo com os valores. Afirma que a empresa Getnet foi oficiada para informar os dados do titular da máquina de cartão utilizada na fraude (credencial no 489427, nome fantasia *MP GUIGA), mas respondeu equivocadamente, fornecendo dados incompletos. O agravante destaca que a ordem judicial foi clara ao solicitar a identificação com base na credencial da máquina, não por nome dos réus. Argumenta que a manutenção da decisão causa grave cerceamento de defesa, pois inviabiliza o prosseguimento adequado da instrução processual e a responsabilização de outros envolvidos. Ressalta que a reiteração do ofício é imprescindível para suprir a omissão da GETNET e garantir a efetividade da demanda. Reputa possível o conhecimento do recurso com base na taxatividade mitigada, pois a análise da questão seria inútil somente em sede de apelação. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão de tutela antecipada recursal, em caráter liminar, com a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a reiteração do ofício à empresa GETNET, para que esta informe os dados cadastrais do titular beneficiário da máquina de cartão GetNet credencial no 489427, nome fantasia *MP GUIGA, conforme originalmente determinado, esclarecendo se a pesquisa foi ou não realizada com base na referida credencial, independentemente dos nomes dos réus ora agravados; b) O recebimento e processamento deste agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; c) No mérito, o provimento do agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal para reformar a decisão agravada e determinar a reiteração do ofício à empresa GETNET, para que esta informe os dados cadastrais do titular beneficiário da máquina de cartão GetNet credencial no 489427, nome fantasia *MP GUIGA, conforme originalmente determinado, esclarecendo se a pesquisa foi ou não realizada com base na referida credencial, independentemente dos nomes dos réus ora agravados. Preparo regular (Id 72924049). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere expedição de ofício no curso do processo de conhecimento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Eventual ocorrência de nulidade decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva, da falta de cognição imediata, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que eventual constatação de nulidade da prova produzida poderá ensejar a não consideração dela para resolução da lide, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo Tribunal. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1961658, 0745549-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Dessarte, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora